Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716666-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33264700) opostos por ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE , ante Acórdão (ID 32679989) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu parcialmente o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2022 16:44:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador